Tribunal: TJPA
Processo: 0801817-94.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801817-94.2022.8.14.0013

APELANTE: RUBINALDO SOARES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
REDIMENSIONAMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 125 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada e (ii) estabelecer se a incidência da atenuante da confissão espontânea permite a redução da pena aquém do mínimo legal com afastamento da Súmula nº 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exasperação da pena-base não encontra respaldo em elementos concretos constantes dos autos, tendo o juízo sentenciante se utilizado de expressões genéricas e inerentes ao tipo penal em afronta à Súmula 17 do TJPA, autorizando o redimensionamento da reprimenda ao mínimo legal.

4. A incidência da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à fixação da pena aquém do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, conforme disposto na Súmula nº 231 do STJ e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando a valoração negativa das circunstâncias judiciais não se amparar em elementos concretos dos autos. 2. O reconhecimento de circunstância atenuante não autoriza a fixação da pena aquém do mínimo legal, conforme disposto na Súmula 231 do STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 68 e 155, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 778.150/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024; STF, RE 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26.03.2009 (Tema 158); STJ, REsp 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011 (Temas 190 e 191); TJDFT, ApCrim 0719611-02.2023.8.07.0007, Rel. Des. Arn
aldo Corrêa Silva, 2ª Turma Criminal, j. 02.05.2024; Súmula n. 231/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Rubinaldo Soares dos Santos apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 125 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal (ID 27579773).

O apelante pugna pelo redimensionamento da pena-base sob o argumento de que as circunstâncias judiciais da personalidade e conduta social foram negativadas à míngua de fundamentação idônea. Em complemento, requer que o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea conduza à fixação da pena abaixo do mínimo legal, afastando-se a aplicação da Súmula nº 231 do STJ (ID 27579784).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 27579788), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 32801432).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Em primeiro plano, o apelante pugna pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sustentando que as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social foram negativadas à míngua de fundamentação idônea.

Confira-se, a esse respeito, a motivação desenvolvida pelo magistrado para dosar a basilar na sentença:

“CULPABILIDADE: O grau de reprovabilidade da conduta é comum ao tipo, devendo ser considerada circunstância neutra;

ANTECEDENTES: O réu não possui condenações transitadas em julgado anteriores à data do crime;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos permitem aferir que o réu é contumaz na prática de crimes patrimoniais, sendo reconhecido como autor de diversos furtos na localidade;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há o que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Normais ao tipo;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: Em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

Em primeira fase, considerando a desnecessidade de parametrizações fracionais ou percentuais, na esteira do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua 5ª turma, no AgRg nos EDcl no AREsp 2.172.438-SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), julgado em 11/4/2023 (Info 13 – Edição Extraordinária), fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas da sentenciada – critério mais favorável)” (ID 27579773 - Pág. 4)

Com efeito, constata-se a inidoneidade dos fundamentos empregados para exasperação da pena-base, afastando-se o magistrado sentenciante da diretriz sumular desta Corte de Justiça no sentido de que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (
Súmula 17 do TJPA
).

A negativação da vetorial da
personalidade
“demanda certa complexidade, de modo que para que possa ser valorada corretamente deve haver elementos concretos relacionados ao fato em si, que possam auxiliar o magistrado na aferição psicológica e moral. Assim, a ausência desses elementos deve conduzir a valoração neutra, não sendo suficiente para qualificar como negativa a personalidade do agente expressões como “personalidade voltada para a prática de crimes” (STJ,
AgRg no HC n. 778150/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/04/2023).

Do mesmo modo, a “
conduta social
deve ser ponderada, observando-se o papel do réu inserido no contexto familiar, na sociedade onde esteja inserido, em sua vizinhança e outras mais, não se relacionando à prática pretérita de delitos”. Nesse contexto, “a personalidade do agente e a conduta social guardam relação com sua vida social e não com o crime”, de modo que “o fundamento lançado na sentença não é idôneo, vez que não se embasou em qualquer dado concreto dos autos que pudesse indicar a má conduta social do agente e tampouco a personalidade desvirtuada” (TJDFT,
ApCrim n. 0719611-02.2023.8.07.0007
, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2ª Turma Criminal, j. 02.05.2024), sendo impositiva a neutralização da referida vetorial.

Além disso, a desvaloração dos
motivos e circunstâncias do crime
com base em expressões genéricas, como a simples afirmação de que “nada há o que favoreça o sentenciado”, revela fundamentação inidônea, porquanto desprovida de qualquer dado concreto extraído dos autos que justifique a negativação das vetoriais.

Sendo assim, afastadas todas as circunstâncias judiciais negativas, fica a basilar redimensionada no mínimo legal de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na fase intermediária, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porém deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em razão da Súmula 231 do STJ.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024).

À vista disso, considerando a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena, estabeleço a reprimenda definitiva em 1 ano de reclusão, em regime aberto, e 10 dias multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Preenchidos os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos (CP, art. 44, § 2º), a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2026